Tribunal: STF
Processo: ARE 1444166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES NÃO VERIFICADOS. AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E DA CALAMIDADE. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 33, § 4º , DA LEI DE DROGAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA REESTRUTURADA. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REPRIMENDAS SUBSTITUTIVAS. DESCABIMENTO. 1. Tendo sido previamente rejeitada a alegação de cerceamento de defesa, quando do julgamento de habeas corpus impetrado pelo réu, descabida a renovação do pleito, pois o Tribunal não funciona como revisor de suas próprias decisões. 2. Evidenciada a lisura dos exames periciais e de todo o contexto de apreensão dos entorpecentes, descabida a alegação de quebra da cadeia de custódia. 3. Comprovado, pelas circunstâncias da apreensão e pelos depoimentos das testemunhas em juízo, que a droga apreendida era de propriedade do apelante e destinava-se à traficância, deve ser mantido o decreto condenatório. 4. A análise deficiente de circunstância judicial enseja a correção pela Instância revisora e consequenteredimensionamento da pena-base. S. Sendo o réu primário e inexistindo qualquer relação entre a prática delitiva e os efeitos da calamidade pública causada pela pandemia do Covid-19, torna-se injustificável a aplicação das agravantes previstas nos artigos 61, I, e 61, II, 'j', do Código Penal. 6. "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (Súmula 630 do STJ). 7. Ausentes os requisitos do artigo 33, § 4º, da Lei n.° 11.343106, inviável a aplicação da minorante. 8. O pedido de detração deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal. 9. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda a oito, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto, sobretudo quando favoráveis as circunstâncias judiciais. Inteligência do artigo 33 do Código Penal. 10. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena definitiva excede o patamar de 04 (quatro) anos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II, XLVI, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente